Tribunal: CARF
Processo: 10865.002470/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PAF. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA. INOCORRÊNCIA.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
PAF. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal. (ADI 2390, STF. 24/02/2016)
PAF. NULIDADE. LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
Respeitados os procedimentos estabelecidos em lei, como p.ex. a intimação para justificar a origem dos recursos movimentados em suas contas correntes, a autoridade fiscal, de posse das informações e elementos necessários para a apuração dos tributos devidos, pode e deve realizar o lançamento, inclusive sem a prévia intimação do contribuinte.
PAF. NULIDADE DE DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO APRECIADA. NÃO OCORRÊNCIA.
Falece competência à autoridade administrativa para negar validade à aplicação tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, sob o fundamento de inconstitucionalidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DAS RECEITAS DECLARADAS DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. NÃO CABIMENTO.
Verificando-se que os livros-caixa apresentados não registram a movimentação bancária, o que impede a identificação dos valores movimentados nas contas, não há como acatar a alegação de exclusão das receitas registradas da base de cálculo, quando o contribuinte não se desincumbe de comprovar o vínculo entre estas e os créditos em suas contas bancárias. O ônus da prova neste caso é invertido por determinação legal, sendo do contribuinte este dever.
IRPJ. LANÇAMENTO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES. DEDUÇÃO, DO LANÇAMENTO, DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. CABIMENTO.
Sendo as receitas declaradas incluídas na base tributável apurada no lançamento, é imprescindível que seja feito o decote dos valores declarados e/ou pagos na sistemática do Simples dos valores devidos apurados na autuação, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002470/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.547 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
RODOVIÁRIO ICARAI LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PAF. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA.
INOCORRÊNCIA.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
PAF. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
INOCORRÊNCIA.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Os artigos 5o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos no 3.724,
de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram,
de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas
com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de
dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para
outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a
intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art.
145, § 1o, da Constituição Federal. (ADI 2390, STF. 24/02/2016)
PAF.
NULIDADE.
LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DO
CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
Respeitados os procedimentos estabelecidos em lei, como p.ex. a intimação
para justificar a origem dos recursos movimentados em suas contas correntes, a
autoridade fiscal, de posse das informações e elementos necessários para a
apuração dos tributos devidos, pode e deve realizar o lançamento, inclusive
sem a prévia intimação do contribuinte.
PAF. NULIDADE DE DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO APRECIADA. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002470/2005-12
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

Falece competência à autoridade administrativa para negar validade à aplicação
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade, sob o fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DAS RECEITAS DECLARADAS DA
BASE DE CÁLCULO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. NÃO
CABIMENTO.
Verificando-se que os livros-caixa apresentados não registram a movimentação
bancária, o que impede a identificação dos valores movimentados nas contas,
não há como acatar a alegação de exclusão das receitas registradas da base de
cálculo, quando o contribuinte não se desincumbe de comprovar o vínculo
entre estas e os créditos em suas contas bancárias. O ônus da prova neste caso é
invertido por determinação legal, sendo do contribuinte este dever.
IRPJ. LANÇAMENTO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES. DEDUÇÃO,
DO LANÇAMENTO, DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA
DO SIMPLES. CABIMENTO.
Sendo as receitas declaradas incluídas na base tributável apurada no
lançamento, é imprescindível que seja feito o decote dos valores declarados
e/ou pagos na sistemática do Simples dos valores devidos apurados na
autuação, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-29.790 - 5”
Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP-POR, proferido em 18 de junho de 2010, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte contra os Autos de
Infração de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, lavrados em face da apuração de omissão de receitas
apuradas com base em presunção legal (depósitos bancários de origem não comprovada),
conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados, revelando o autuado conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como
também razões de mérito.
LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Válido o auto de infração lavrado na repartição pois local da verificação da falta não
significa local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi constatada
OMISSÃO DE RECEITA; DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇAO DA
ORIGEM. ONUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, an. 42, os depósitos efetuados
em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada
pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam
omissão de receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
que não pode ser substituída por meras alegações.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O valor da receita omitida apurada pela autoridade tributária caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada deve ser somado à receita declarada para a
determinação da base de cálculo do imposto devido.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito
passivo tenha efetuado pagamento, mesmo que parcial, e não tendo se utilizado de dolo,
fraude ou simulação, se extingue no prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador. Esta 'regra aplica-se também às contribuições sociais em face da Súmula
Vinculante n° 8, editada pelo STF.
AUTOS REFLEXOS.'
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
As alegações da recorrente trazidas na impugnação, foram sintetizadas no acórdão
recorrido, verbis:
Decadência.
Alegou que na data da notificação dos lançamentos (16/12/2005) já havia decaido o
direito de proceder aos lançamentos relativos ao período de janeiro a novembro de
2000, pois nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo limite para que a faculdade do
lançamento de oficio seja exercida é de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançmnento deveria ter sido promovido e, no entendimento
da impugnante, “exercício seguinte” é 0 “mês seguinte ao do fato gerador” da obrigação
tributária e este, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ocorreria no mês em
que o recurso foi creditado pela instituição financeira.
Violação ao princípio das legalidade
Segundo a impugnante teria havido violação ao princípio da legalidade em virtude de:
(a) o auto ter sido lavrado na DRF/Limeira quando, nos termos do art. 10 do Decreto n”
70.235, de 1972, deveria ter sido lavrado no estabelecimento da autuada; (b) a
Autoridade Fiscal ter utilizado de informações obtidas de forma ilícita, mediante a
quebra do sigilo bancário da contribuinte, sem amparo em decisão judicial específica.
Cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais.
Segundo a impugnante a lavratura dos autos de infração sem a prévia e regular
notificação do contribuinte, violou o princípio da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal.
Equívocos na apuração da receita omitida.
Alegou que a Autoridade Fiscal mesmo de posse dos livros Caixa não promoveu
nenhuma observação acerca das receitas declaradas e escrituradas quando deveria
exclui-las do lançamento, bem assim as importâncias recebidas a título de empréstimos
e de venda de imobilizado, cerca de R$ 1.260.000,00, conforme planilhas anexa (fls.
381/402), e, ainda, as transferências entre contas do mesmo titular e as deduções dos
tributos tempestivamente declarados e recolhidos, razão pela qual solicitou a nulidade
dos lançamentos.
Multa de ofício.
Alegou que a multa aplicada de 75% é desmedida e abusiva, com nítida conotação
confiscatória, violando os preceitos contidos no art. 150, IV, da Constituição Federal, e
que deveria a mesma ser reduzida ao patamar de 20%.
O acórdão recorrido registra que o contribuinte não contestou o arbitramento do
lucro e a exclusão do Simples, levados a efeito na realização do lançamento, considerando-se,
portanto matéria não impugnada. Foi reconhecida a decadência parcial do lançamento relativa
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

aos períodos de apuração de janeiro a setembro de 2000, quanto ao IRPJ e CSLL e de janeiro a
novembro de 2000, com relação ao PIS e a Cofins. No mérito, o colegiado recorrido deu
provimento parcial ao recurso para excluir da apuração alguns valores contestados pelo sujeito
passivo que configurariam transferências entre contas da mesma titularidade e, ainda, pequenos
erros de totalização identificados nas planilhas de apuração pela autoridade fiscal em sede de
diligência.
Cientificada do acórdão recorrido por meio de Edital afixado em 20/08/2010 e
desafixado em 04/09/2010 (fl. 622), a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 628 e segs)
em 22/09/2010 (protocolo fl. 627), no qual alega, em síntese:
a) O conhecimento de todas as alegações apresentadas na impugnação, com
exceção da decadência do direito de constituição do crédito tributário, que foi
acolhida, vez que os argumentos lançados na decisão recorrida não são
suficientes para afastar a ilegalidade pleiteada;
b) Que houve erro na apuração da base de cálculo pela autoridade fiscal, pois
esta não excluiu o valor das receitas regularmente escrituradas no seu Livro
Caixa e devidamente declaradas;
c) Que o art. 537 do RIR/1999, indicado na decisão recorrida, não dá suporte ao
lançamento, na medida em que “nada estabelece sobre a somatória dos valores
declarados e omitidos para apuração da base de cálculo da obrigação
tributária”;
d) Que a autoridade fiscal não cuidou de provar a existência de qualquer outra
forma de movimentação das receitas declaradas pela Recorrente, para
justificar a somatória dos valores declarados com os valores decorrentes de
depósitos bancários cuja origem não restou corretamente comprovada”;
e) Que é evidente que a recorrente “promoveu a movimentação de recursos
financeiros referentes aos valores declarados nas contas correntes levantadas
pela Autoridade Fiscal, não sendo sustentável qualquer interpretação em
contrário”.
f) Que é inadmissível que sejam adicionadas à receita omitida as receitas
declaradas, pois haverá dupla tributação das receitas auferidas.
g) Que a dupla tributação fica mais evidente ainda quando se verifica que a
autoridade fiscal não realizou a compensação dos valores pagos sob a
sistemática do SIMPLES com os valores apurados como devidos;
h) Que não se sustenta a decisão recorrida que indeferiu a compensação,
indicando que o contribuinte deve pleitear a repetição de indébito
administrativamente, para depois compensar com os tributos devidos;
i) Que a compensação é indispensável para que seja evitada a dupla tributação
da receita e a afronta ao princípio da capacidade contributiva do contribuinte,
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

promovendo exigência tributária sem expressa previsão legal, conforme
reconhecido na jurisprudência deste Conselho.
Ao final, requer:
Diante de todo o exposto serve a presente para requerer desta Colenda Câmara
Julgadora, em devolução à todos os argumentos já expostos na instância originária, que
dela conheça e digne-se lhe dar integral provimento, reformando da decisão
administrativa guerreada para:
a) declarar a nulidade da decisão administrativa por ausência de enfrentamento das
questões constitucionais debatidas nos autos;
b) Reconhecer a nulidade do lançamento tributário ante a indevida somatória das
receitas declaradas e das receitas omitidas;
c) Determinar a dedução dos valores pagos na sistemática do SIMPLES.
É o relatório.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim deve ser conhecido.
1. Das nulidades suscitadas
A recorrente solicitou a devolução do conhecimento de todas as suas alegações
apresentadas na impugnação, com exceção das que foram acolhidas.
Passo a examiná-las.
1.1 Quanto ao local da lavratura do Auto de Infração
O recorrente suscita a nulidade a autuação pelo fato do auto de infração ter sido
lavrado na repartição, o que violaria o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Esta questão já foi dirimida por este órgão recursal por meio da Súmula CARF no
6, verbis:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta feita, não há nulidade na autuação pelo fato do auto de infração ter sido
lavrado na repartição fiscal e não no estabelecimento do contribuinte.
Assim, rejeito a alegação.
1.2 Quanto à utilização de prova obtida por meio ilícito
A recorrente alega que a autoridade fiscal teria se utilizado de informações obtidas
de forma ilícita, mediante a quebra do sigilo bancário da contribuinte, sem amparo em decisão
judicial específica.
Não lhe assiste razão.
O acesso pelas autoridades administrativas às informações bancárias dos
contribuintes tem fundamento na própria Constituição Federal:
Art. 145 ...
§ 1o Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

E o CTN, com status de lei complementar, assim já previa, in verbis:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
(...)
II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
A LC no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulou, com mais detalhes, a solicitação
de informações às instituições financeiras, assim determinando:
Art.1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas
e serviços prestados.
(...)
§3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)
Art.5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
(...)
§2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
(...)
§4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma
da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Seguindo-a, a Lei no 10.174, de 2001, e o Decreto no 3.724, de 2001, vieram
regrar com mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no qual a autoridade
fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações bancárias dos contribuintes
fiscalizados.
Imprópria, assim, a tentativa de vincular esta atividade tão-só ao Poder Judiciário,
sob o argumento de que somente este atua com a razoabilidade necessária à garantia do direito
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

fundamental à intimidade ou à inviolabilidade de dados. Os atos legais e regularmente
mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao
circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente válida.
Importa também acrescer que não há previsão expressa na Constituição quanto à
inviolabilidade do sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação doutrinária e jurisprudencial
dada à matéria.
Assente está, nos Tribunais Superiores, que o sigilo bancário não é absoluto e
deve ceder em face do interesse público relevante. E, na sistemática estruturada pela LC no 105,
na Lei no 10.174 e no Decreto no 3.724, todos de 2001, as circunstâncias em que presentes esse
interesse são especificadas, inexistindo discricionariedade. O ato administrativo é vinculado às
determinações legais, e estas correspondem à concretização da vontade do legislador de,
naquelas hipóteses específicas, submeter as informações bancárias ao crivo fiscal.
Cabe observar que o acesso às informações bancárias não configura,
propriamente, quebra do sigilo bancário, haja vista a imposição às autoridades administrativas de
seu resguardo durante todo o procedimento, não só em virtude do sigilo fiscal determinado no
art. 198 do CTN, como também do disposto no art. 5o, § 5o, e art. 6o, parágrafo único, ambos da
LC no 105, de 2001. Ademais, as informações se prestam apenas à constituição de crédito
tributário e eventual apuração de ilícito penal. Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que
antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira e passa a ser mantido pelas autoridades
administrativas.
A constitucionalidade da requisição de movimentação financeira pelo Fisco,
prevista na LC. 105/2001, foi objeto de questionamentos perante o STF tanto em recursos
extraordinário, quanto por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI.
No julgamento dessas ações prevaleceu o entendimento do colegiado de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Assim, restou confirmada pelo STF a constitucionalidade da LC. 105/2001,
afastando de vez a existência de qualquer violação aos dispositivos constitucionais que visam
preservar a intimidade , privacidade e o sigilo de dados.
Pelo exposto, rejeito a alegação de nulidade.
1.3 Quanto à violação ao princípio da ampla defesa. do contraditório e do
devido processo legal
A recorrente alega que a lavratura dos autos de infração sem a prévia e regular
notificação do contribuinte, violou o princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Não existe a nulidade suscitada.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

No caso concreto o contribuinte foi regularmente intimado pela autoridade fiscal a
prestar as informações e a comprovar a origem dos valores creditados em suas contas bancárias,
o que não logrou fazê-lo na fase instrutória.
De posse dos elementos, a autoridade fiscal apurou os valores devidos e lavrou os
autos de infração, dando a devida ciência ao contribuinte que pode exercer na plenitude o seu
direito de defesa nos termos estabelecidos pelo Decreto no 70.235/1972, não havendo que se
cogitar de violação aos princípios mencionados.
De se ressaltar que, respeitados os procedimentos estabelecidos em lei, como p.ex.
a intimação para justificar a origem dos recursos movimentados em suas contas correntes, a
autoridade fiscal, de posse das informações e elementos necessários para a apuração dos tributos
devidos, pode e deve realizar o lançamento, inclusive sem a prévia intimação do contribuinte,
nos termos da Súmula CARF no 46, verbis:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim rejeito a alegação de nulidade suscitada.
1.3 Quanto à nulidade do acórdão recorrido
A recorrente requer ao final do seu recurso, sem qualquer fundamentação, que
seja declara a nulidade da decisão recorrida por ausência de enfrentamento das questões
constitucionais debatidas nos autos.
Embora não indicado pela recorrente, caso o mesmo esteja a se referir às
alegações de nulidade acima apreciadas, suscitadas na sua impugnação, esta foram amplamente
analisadas no acórdão recorrido - (vide fls. 8 a 13 do acórdão – fls. 604 a 609 dos autos) -, não se
sustentando a alegação.
De qualquer sorte falece competência à autoridade administrativa para negar
validade à aplicação tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, sob o fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do
Decreto no 70235/1972.
Destarte, rejeito a alegação de nulidade do acórdão recorrido.
2. Mérito
No mérito, a recorrente alega houve erro na apuração da base de cálculo pela
autoridade fiscal, pois esta não excluiu o valor das receitas regularmente escrituradas no seu
Livro Caixa e devidamente declaradas. Sobre esta alegação, o acórdão recorrido se pronunciou,
verbis:
Não há como considerar a receita escriturada no livro Caixa e informada na Declaração
Simplificada como justificativas para os depósitos, ou seja, não há como excluir do
montante dos depósitos a receita declarada como pleiteou a impugnante porque não se
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

verifica qualquer relação entre os depósitos e a receita escriturada, tratando-se, como
destacou a autoridade fiscal (fl. 559), de receitas diversas.
A receita omitida caracterizada pelos depósitos bancários de origem não comprovada,
para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ devido e do adicional , ser somada
à receita declarada, tendo em vista o que dispõe o art. 537 do RIR/99, citado na
fundamentação legal:
Art. 537 - Apurada omissão de receita, o montante omitida deverá ser computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei n”9.249, de
1995, art. 24). (destaquei)
Assim, não se pode tributar a receita omitida com base no lucro arbitrado, como é o
caso dos autos, e tributar a receita declarada na modalidade do Simples, na opção do
contribuinte, isto porque seria admitir dois sistemas de tributação para rmr mesmo
periodo, procedimento este que não encontra guarida na legislação tributária.
Sustenta a recorrente que o art. 537 do RIR/1999, indicado na decisão recorrida,
não dá suporte ao lançamento da adição dos valores omitidos à receita declarada para apuração
do montante devido, mas o dispositivo acima transcrito é cristalino ao determinar que sejam
computadas as receitas omitidas na base de cálculo apurada.
A recorrente alega que a autoridade fiscal não cuidou de provar a existência de
qualquer outra forma de movimentação das receitas declaradas pela Recorrente, para justificar a
somatória dos valores declarados com os valores decorrentes de depósitos bancários cuja origem
não restou corretamente comprovada, pois seria evidente que “promoveu a movimentação de
recursos financeiros referentes aos valores declarados nas contas correntes levantadas pela
Autoridade Fiscal, não sendo sustentável qualquer interpretação em contrário”.
Ocorre que a recorrente quando intimada não logrou comprovar o vínculo entre as
receitas registradas em seu livro Caixa e/ou declaradas ao Fisco, com os valores movimentados
nas contas bancárias, conforme determina o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Aqui o ônus da prova foi invertido, por determinação legal, sendo do contribuinte
este dever. Verifica-se que os livros-caixa apresentados (fls. 460/519) não registram a
movimentação bancária da recorrente, o que impede sua identificação com os valores
movimentados nas contas. Este fato foi mais uma vez observado pela autoridade fiscal no seu
relatório de diligências (fl. 583), verbis:
O primeiro ponto a ser abordado diz respeito a alegação manifestada pelo contribuinte
em sua defesa (fls 345) de que não teríamos dado possibilidade de comprovação da
origem dos depósitos. Não é a realidade dos fatos. A intimação lavrada em 21.Nov.2005
(fls 256/260) é clara e cristalina em sua exigência, assim como evidencia ter sido
disponibilizado elementos suficientes para que o contribuinte aclarasse a origem dos
valores que ingressaram em suas contas. Em sua resposta (fls262) o contribuinte
claramente abdica da possibilidade de discutir e comprovar os valores inicialmente
levantados, ao mencionar em poucas palavras que se tratam de movimentações de
recursos de mesma titularidade e também indicados em Livro Caixa.
Nenhum valor específico foi mencionado. Abdicou claramente da possibilidade de
tomar a autuação a mais clara possível, o que toma a alegação em questão totalmente
descabida.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

Relativamente ao Livro Caixa, e numa rápida batida de olhos, observa-se que 'a
movimentação bancária não foi incluída em sua escrituração. Basta cotejar os
montantes anuais observados em suas contas contra os montantes tidos como
recebimentos no livro. Ademais, e s.m.j., nenhum valor individual foi observado
que ligasse os dois elementos, contas e livro, em datas e valores. Dessa forma, o
lançamento foi efetuado sob a convicção de se tratarem de receitas diferentes, as
escrituradas no Livro Caixa, e que seguiram seu trâmite de caráter oficial, das mantidas
à margem e que se evidenciaram na sua movimentação bancária.
Pelo exposto, não há como acatar a alegação do recorrente, que não se
desincumbiu de comprovar o vínculo entre as receitas registradas nos seus livros-caixa e os
créditos em suas contas bancárias.
Por fim, a recorrente pleiteia que sejam compensados os valores recolhidos na
sistemática do Simples, com os tributos lançados, sob pena de caracterizar o “bis in idem”.
Neste ponto, tem razão a recorrente.
Tendo as receitas declaradas sido incluídas na base tributável apurada, é
imprescindível que seja feito o decote dos valores declarados e/ou pagos na sistemática do
Simples dos valores devidos apurados na autuação, nos termos que dispõe a Súmula CARF no
76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, dou provimento ao recurso nesta parte.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para deduzir dos tributos lançados os valores declarados e/ou recolhidos na
sistemática do Simples nos períodos objeto do lançamento, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002470/2005-12

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital